Tribunal: STF
Processo: Rcl 85097
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. ORDEM QUE INCIDE SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL DE FORMA INDISCRIMINADA, COM RISCO POTENCIAL DE CONSTRIÇÃO SOBRE VALORES COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA, FUNDOS SETORIAIS E RECEITAS VINCULADAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL  275, 664 E 1.012. OCORRÊNCIA. NOTÍCIA DE RISCO ELEVADO PARA O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO ENTE MUNICIPAL. INFORMAÇÕES PRESTADAS ATINENTES AO RISCO PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E DEFESA CIVIL. FUMUS BONI IURIS PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.